Tribunal: STF
Processo: CC 7129
Classe: CC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-04
Data de publicação: 2002-09-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O TRIBUNAL DE ALÇADA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1.      O Conflito negativo de competência surgira, inicialmente,
entre Juiz estadual de 1º grau e Juiz do Trabalho.
        Foi ele dirimido pelo Tribunal competente, ou seja, o Superior

Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, "d", da C.F.
2.      E, havendo o Superior Tribunal de Justiça concluído pela
competência da Justiça comum (estadual) e não da Trabalhista, ao
Juiz estadual cabia prosseguir no feito, o que ocorreu, no caso,
inclusive com a posterior prolação da sentença.
        Sendo assim, em grau de apelação, ao Tribunal de Alçada de
Minas Gerais incumbia o julgamento, sem retornar a conflito
já dirimido pelo órgão judiciário competente, a cuja decisão
também está sujeito, em face do princípio da hierarquia de
jurisdição, conforme a jurisprudência desta Corte.
3.      Enfim, não pode haver Conflito de Competência entre um
Tribunal Superior (como é o S.T.J.) e um Tribunal de Alçada
(estadual), sujeito à jurisdição daquele.
4.      Conflito não conhecido, determinando-se o retorno dos autos
ao Tribunal de Alçada de Minas Gerais, para prosseguir no
julgamento da Apelação, como lhe parecer de direito.